Tribunal: TJMT
Processo: 1028581-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028581-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE - CPF: 061.630.471-41 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), LUCAS VICENTE DA SILVA - CPF: 065.104.231-38 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (TERCEIRO INTERESSADO), OLDAIR JOSE TAVARES PEREIRA - CPF: 041.886.291-50 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (VÍTIMA), JENNIFER CARVALHO FERREIRA - CPF: 409.628.988-48 (ASSISTENTE), LUCAS VICENTE DA SILVA - CPF: 065.104.231-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028581-16.2023.8.11.0003

APELANTE: GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGOS 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de receptação dolosa, inviável o pedido de reconhecimento da absolvição por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028581-16.2023.8.11.0003

APELANTE: GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gabriel Garcias de Andrade
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou
Lucas Vicente da Silva
pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, e
Gabriel Garcias de Andrade
pelo delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa (Id.: 196200830).

Devidamente intimado da sentença, o réu Lucas Vicente da Silva manifestou o desejo de não recorrer (Id.: 196200836).

A defesa de Gabriel Garcias de Andrade, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, na forma do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes à condenação (Id.: 200005666).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 205097660).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 205961185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028581-16.2023.8.11.0003

APELANTE: GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 23 de agosto de 2023, por volta das 16h00min., na Gleba Dom Bosco, às margens do Rio Vermelho, em Rondonópolis, Lucas Vicente da Silva e Gabriel Garcias de Andrade, agindo em concurso entre si, receberam, transportaram, conduziram e ocultaram, em proveito próprio o alheio, coisa que sabiam ser produto de crime – veículo HB20, de cor branca, ano 2020, placa QXN0I82 –, de propriedade de Oldair José Tavares Pereira, vítima de delito patrimonial, ocorrido no dia anterior.

Avulta que, em 22 de agosto de 2023, indivíduos não identificados, invadiram a residência de Oldair José Tavares Pereira e subtraíram diversos bens, entre eles, um veículo HB20.

Consta que os agentes
“sequestraram a vítima e a trouxeram para esta cidade de Rondonópolis/MT, onde a mantiveram em cárcere privado e a obrigaram realizar diversas transações bancárias em benefício do grupo criminoso. Concretizada a ação delitiva, a vitima foi liberada na tarde do dia 22 de agosto de 2023 e, com isso, comunicou os fatos à Polícia Militar”
.

Ressai da peça acusatória que, a partir desse momento, a segurança pública passou a diligenciar na localização dos criminosos e na busca dos bens da vítima.

Apurou-se que, em 23 de agosto de 2023, o veículo foi localizado em uma região de mata da Gleba Dom Bosco, às margens do Rio Vermelho,
“tendo a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar levantado informações de que o denunciado LUCAS foi responsável pela condução e guarda do automóvel naquela localidade”
.

Faz parte da peça acusatória também que, diante das informações reunidas no inquérito policial, Lucas estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e
“o relatório de análise do equipamento confirmou que ele esteve no local da ocultação após a ocorrência do crime antecedente”
. Posteriormente, uma equipe da polícia localizou Lucas em uma região do Parque Sagrada Família e, ao indaga-lo,
“afirmou para os policiais que escondeu o veículo a pedido do denunciado Gabriel, que estava encarregado de vender o automóvel da vítima. Disse também que, com a conclusão da venda, o Gabriel lhe repassaria a quantia de R$ 200,00, como compensação por ter ocultado o veículo”
.

Extrai-se, ainda, que Lucas
“informou para os policiais que se encontraria com o Gabriel em um posto de combustível, próximo ao horto florestal desta cidade, repassando que ele estaria em um veículo Fiat/Palio, de cor branca, de duas portas”
. De posse dessas informações, a polícia militar se deslocou para o local indicado e abordaram Gabriel.

Consta que, durante as buscas, policiais militares
“encontraram a chave do automóvel da vítima no interior do veículo do denunciado, Gabriel, que, ao ser questionado, confirmou que realmente se tratava da chave do veículo subtraído em São José do Povo/MT”
.

Razão pela qual Lucas Vicente da Silva e Gabriel Garcias de Andrade foram denunciados pela prática do artigo 180,
caput
, c/c artigo 29, do Código Penal

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2023.

A sentença foi prolatada em 17 de novembro de 2023.

Não obstante, a defesa requer a absolvição de Gabriel Garcias de Andrade, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, na forma do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes à condenação.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelos boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e auto de avaliação.

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

Os policiais militares
William da Silva Santos
e
Ediney Arruda Vasum
, na delegacia, contaram que, em diligências na busca do veículo roubado, chegaram à pessoa de Lucas, que confessou a prática delitiva, afirmando, inclusive, que receberia R$ 200,00 (duzentos reais) de Gabriel para esconder o veículo.

Disseram que Lucas iria encontrar Gabriel em um posto de gasolina, próximo ao Horto Florestal e que, segundo ele,
“Gabriel ira vender o veículo para lhe passar os R$ 200,00; Que o Lucas nos informou as características do Gabriel e nos informou que ele estaria em veículo modelo Pálio de cor branca (de duas portas)”
.

Relataram que, diante dessa informação, ao chegarem ao local, abordaram uma mulher e Gabriel, que
“quebrou um aparelho celular que estava em sua posse”
.

Asseguraram que, no momento da busca, encontraram uma chave de um veículo, de marca Hyundai e, na oportunidade, Gabriel confessou ser de um carro que teria subtraído em São José do Povo.

O policial militar
Ediney Arruda Vasum
, na fase judicial, relatou que
“
foram até uma fábrica de mesas, salvo engano, onde a pessoa (réu Lucas) afirmou que iria receber R$200,00 para deixar um carro guardado no local, sendo que na abordagem, ele disse que a pessoa para quem ele estaria guardando, estava o esperando em um posto (réu Gabriel); Que então foram com ele (réu Lucas) até lá, onde estava um Pálio e lá abordaram o segundo (réu Gabriel), que estava com o carro e também estava com a chave do carro que estava escondido com o outro que haviam abordado anteriormente; Que o moreno alto, da direita (réu Gabriel), foi quem estava no Pálio com uma mulher e que “tacou” o celular no painel no carro e quebrou; Que o outro (réu Lucas) foi abordado no local em que ele estava trabalhando e afirma que não foram na casa dele”
.

A vítima
Oldair José Tavares Pereira
, em juízo, relatou que, no dia 22 de agosto de 2023, foi acordado com chutes e agressões por indivíduos, armados, que invadiram sua residência, pedindo para que fizesse um pix (dinheiro que seria da Prefeitura de São José do Povo).

Disse que levaram seu veículo que, no dia seguinte, conseguiu recuperá-lo.

O réu
Lucas Vicente da Silva
, na fase investigativa, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a prática delitiva, dizendo que sabia que o
“carro era oriundo de crime anterior, pois recebeu a proposta de um rapaz em um campo de futebol; Que o Gabriel apenas lhe deu uma carona e não tem participação no crime; Que a chave do carro não estava com Gabriel, pois ela foi encontrada na casa do declarante, em cima do pé de coqueiro”
.

O réu
Gabriel Garcias de Andrade
, na delegacia, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Na fase processual, negou a prática delitiva, assegurando que não sabe o porquê está sendo acusado. Que
“pegou o telefone do Lucas na rua, uma semana antes, pois o conhecia de dentro da cadeia e, ele ligou para o depoente para ir comprar presente para sua filha, então foi para o posto pegar o Lucas e já foi abordado pela polícia; Que não quebrou o celular e a chave do carro HB20, afirma que não foi encontrada em seu carro e não sabe o motivo dos policiais estarem lhe acusando”
.

Diante das provas arroladas nos autos, embora o réu tenha negado a autoria delitiva, depreende-se que a chave do veículo roubado foi encontrada na posse no banco do veículo em que o réu estava.

Além do mais, a corroborar a autoria delitiva, os policiais militares chegaram até Gabriel, por indicação de Lucas.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
em poder de Lucas e a chave, na posse de Gabriel, lhes impõem o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ” (HC 421.406/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

“A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018).

“A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].” (AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098).

O c. STJ, em situação análoga, não permitiu a correção de erro material “para prejudicar a situação do réu”, em razão da “proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do Código de Processo Penal” (STJ, HC no 670675 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021)” (N.U 0002190-88.2015.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021).

Por derradeiro, havendo provas suficientes a evidenciar o crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, necessária à manutenção da sentença condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024